Tribunal: TJES
Processo: 0008973-59.2008.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008973-59.2008.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: TANCREDO DA SILVA FERREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008973-59.2008.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TANCREDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

TANCREDO DA SILVA FERREIRA
,
por encontrar-se inconformado com a respeitável decisão que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, “caput”, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a absolvição sumária ao argumento de ausência de materialidade, bem como que teria ele agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da Competência do Tribunal do Júri, em vista da ausência de “animus necandi”.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o Magistrado, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, em síntese. Na oportunidade, peço dia para julgamento.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008973-59.2008.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TANCREDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

TANCREDO DA SILVA FERREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável
decisão
que
o
pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121,
“
caput”
,
c/c
artigo 14, inciso II
,

a
mbos
do Código Penal p
ara ser submetid
o
a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, requer a absolvição sumária ao argumento de ausência de materialidade, bem como que teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da Competência do Tribunal do Júri, em vista da ausência de “animus necandi”.

Conclamado a rebater os argumentos apresentados pelo recorrente, o Ministério Público apresentou suas contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

Após manifestação das partes, o magistrado, em atendimento ao disposto no artigo 589, do Estatuto Processual Penal, reexaminou a decisão proferida e a manteve intacta, pelos seus próprios fundamentos, remetendo os presentes autos a esta Corte Superior.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Fábio Vello Corrêa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Narra a exordial acusatória, em síntese, que no dia 08 de dezembro de 2007, o denunciado, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo atingindo a vítima João Nascimento de Jesus, dando assim, início à execução de crime de homicídio, o qual não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

O recurso em análise não discute, pois, a autoria d
as lesões sofridas pela
s
vítima
s
.
As razões visam o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa
, absolvendo-se assim, sumariamente o recorrente. Sob esse aspecto, passo a análise do recurso.

A propósito, calha trazer à colação as hipóteses legais em que é admitida a providência requerida:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando:

I – provada a inexistência do fato;

II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

III – o fato não constituir infração penal;

IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “
somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
”
1
,
tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

C
omo se vê, só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal. Não sendo esse o caso, a tese defensiva em que se apoia o pedido deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

Logo, o reconhecimento da tese defensiva demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

A prova dos autos, contudo,

não
indica a demonstração
plena e
induvidosa
da atuação sob o manto da aludida excludente, notadamente p
elo depoimento da vítima
,
a
o afirmar que:

“
(
...
)
QUE JÁ CONHECIA O ACUSADO DESDE A ÉPOCA DOS FATOS; QUE O DEPOENTE TEM O APELIDO DE NETO; QUE NO DIA DOS FATOS, O ACUSADO CHAMOU O DEPOENTE PARA IR EM UM CHURRASCO, TENDO O DEPOENTE ACEITADO, ENTRETANTO, DISSE QUE ANTES PRECISAVA PASSAR NA CASA DE SUA MÃE PARA TROCAR DE ROUPA; QUE SEGUIRAM CAMINHO, INDO O DEPOENTE NA FRENTE E O ACUSADO LOGO ATRÁS; QUE APÓS ANDAREM UM POUCO, O DEPOENTE OUVIU UM BARULHO; QUE OLHOU PRA TRÁS E O ACUSADO JÁ DEU O PRIMEIRO TIRO, QUE ATINGIU O ROSTO DO DEPOENTE; QUE ASSIM QUE FOI ATINGIDO, O DEPOENTE CAIU, MESMO ASSIM O ACUSADO SE APROXIMOU E EFETUOU MAIS DOIS DISPAROS, QUE ATINGIRAM O PESCOÇO DO DEPOENTE, NA PARTE DE TRÁS; QUE LOGO APÓS, O ACUSADO FUGIU E O DEPOENTE CONSEGUIU PEDIR AJUDA NA CASA DE SUA MÃE; QUE APÓS OS TRÊS DISPAROS, O DEPOENTE, NÃO ESBOÇOU NENHUMA REAÇÃO, FICOU CAÍDO NO CHÃO, JUSTAMENTE PARA QUE O ACUSADO PENSASSE QUE O DEPOENTE TINHA MORRIDO; QUE O DEPOENTE NÃO DEVIA DINHEIRO PARA O ACUSADO; QUE TAMBÉM NÃO HOUVE DISCUSSÃO NENHUMA ENTRE O DEPOENTE E O ACUSADO ANTES DOS DISPAROS; QUE O ACUSADO TINHA RAIVA DO DEPOENTE POIS O ACUSADO MANTINHA UM RELACIONAMENTO COM A ESPOSA DE MARCELO, DE NOME ANA PAULA, E O DEPOENTE TINHA CONHECIMENTO E O ACUSADO SABIA DISSO E TINHA MEDO QUE O DEPOENTE CONTASSE A MARCELO;
(
...
)
”.

Tais relatos, em meu sentir, não me permitem aferir, com a certeza necessária para o acolhimento da justificante em comento,
se
o meio utilizado
foi, de fato, moderado ou se o réu estava somente defendendo-se de agressão injusta.

Assim,
à míngua da certeza necessária para o acolhimento
imediato da tese absolutória,
deve ser aplicada
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de
que “
de acordo com o art. 413 do Código de Processo Penal, qualquer dúvida razoável deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se o caso à apreciação do seu juiz natural, o Tribunal do Júri
" (
STJ,
HC 223.973/RS, Ministra Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE, DJe de 26.8.2014).

A
mbas as Câmaras Criminais desta Corte orientam-se na mesma direção:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO. ANÁLISE DAS PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS - DESCLASSIFICAÇÃO HOMICÍDO PRIVELGIADO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI QUALIFICADORAS DECOTE IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.. O juiz de primeiro grau proferiu decisão em perfeita consonância com as provas dos autos, destacando a existência da materialidade e dos indícios de autoria do recorrente no crime, sem realizar qualquer juízo de mérito, foram respeitados os requisitos da pronúncia. 2. A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, o que não é o caso dos autos, tendo em vista a evidência de suposto animus necandi do acusado. 3. Para a desclassificação de delito de tentativa de homicídio para lesões corporais, de competência natural do Tribunal do Júri, exige-se prova estreme de dúvidas da ausência do animus necandi na conduta do réu, o que não se verificou nos presente autos, devendo a sentença de pronúncia prosperar. 4 Ao juiz somente é lícito retirar da possibilidade de submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri uma qualificadora quando concluir ser ela absolutamente improcedente ou inegavelmente absurda. 5- O pedido de incidência da causa de diminuição do art. 121, §1°, do Código Penal (homicídio privilegiado), somente compete ao órgão competente para julgamento do acusado, qual seja, ao Tribunal do Júri. 5 Recurso improvido

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030180026368, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 29/09/2020)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO HÁ REGIME DE CERTEZA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO IMPROVIDO. 1. Decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. I ndícios de autoria e materialidade presentes. 2. Não há como se concluir pela absoluta veracidade do argumento defensivo não há provas cabais que atestem a excludente de ilicitude de legítima defesa. 3. As versões apresentadas pela acusação e pela defesa possuem embasamento nas provas dos autos. Logo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente teria agido com animus necandi , não se consumando o crime por situação alheia à vontade do agente. Cabe ao Conselho de Sentença analisar as teses apresentadas . 4. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140096857, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Nesse caso, cabe aos jurados decidir sobre a alegação de legítima
defesa e ausência de “animus necandi”.

N
o que tange a materialidade, esta restou devidamente evidenciada
pelo Relatório de Atendimento ao Local do Crime, fls. 06/10; Boletim de Ocorrência, fls.12/13; e, Relatório Final, fls. 45/47.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por
todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, assim, intacta, a r. decisão monocrática.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do júri
. 4.ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 128.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0008973-59.2008.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

RECORRENTE: TANCREDO DA SILVA FERREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO

TENTADO
–
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA -
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – INOCORRÊNCIA -
TESES DE

LEGÍTIMA DEFESA
E AUSÊNCIA DE “ANIMUS NECANDI”
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL – Q
UESTÕES QUE DEVEM SER
APRECIADA
S
PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Só é admissível a absolvição sumária quando cabalmente provada a ocorrência de uma das hipóteses pressupostas no artigo 415 do Código de Processo Penal.
2
.
A
materialidade restou
devidamente
demonstrada pelo Relatório de Atendimento ao Local do Crime, Boletim de Ocorrência, e Relatório Final.
3.

O
reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa
demanda segura e inquestionável comprovação da ausência de
animus necandi
,
assim como,
d
a utilização d
e
meio moderado e proporcional para repelir agressão
atual ou iminente.

H
avendo
incerteza

quanto à moderação do meio utilizado ou de ter o réu atuado repelindo injusta agressão
,
não se torna possível o acolhimento imediato da
excludente da legítima defesa
,
remetendo-se o caso à apreciação do
Conselho de Sentença
.
4
.
R
ecurso conhecido e improvido.

Vitória, 5 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.